Tribunal: TJMT
Processo: 1027742-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027742-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DYESSICA FERREIRA MARTINS - CPF: 059.509.271-33 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONEI CARLOS PROENCA - CPF: 739.313.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Abandono de incapaz. Prisão preventiva. Requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal atendidos. Gravidade concreta. Considerável quantidade e diversidade de drogas. Prisão domiciliar incabível. Paciente que expôs os próprios filhos ao tráfico de drogas. Cautelares diversas insuficientes para acautelar a ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e abandono de incapaz.

2. A Defesa alega que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que as medidas cautelares diversas são suficientes para assegurar a ordem pública.

3. Destaca que a paciente é responsável pelo cuidado de três crianças, o que enseja a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva; (ii) apreciar se a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública; e (iii) examinar se é cabível a concessão da prisão domiciliar à paciente, considerando que ela é mãe de três crianças.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com a paciente, é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

6. A paciente foi presa por supostamente fazer de sua própria residência ponto de comercialização/depósito de drogas, colocando os próprios filhos em risco, de modo que a concessão da prisão domiciliar, neste caso, revelar-se-ia contraditória com a finalidade da lei de regência.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas mantidas em depósito pelo agente, constitui fundamento idôneo para a decretação/manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, quando presentes indícios de seu envolvimento com organização criminosa.
2.

Mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência
”
.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; TJMT – HC: 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar,

impetrado em favor de Dyessica Ferreira Martins, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a sua prisão preventiva nos autos n. 1007692-67.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes descrito no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06; art. 133, do Código Penal [abandono de incapaz].

O impetrante alega que o Juízo singular não apresentou fundamentação idônea ao decretar a prisão preventiva da paciente, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito, a qual, por si só, não se mostra suficiente para justificar a segregação cautelar.

Aduz, ainda, que inexiste
periculum libertatis
apto a legitimar a adoção da medida cautelar extrema, sobretudo diante dos bons predicados da investigada.

Ressalta, ademais, que Dyessica Ferreira Martins é genitora de duas crianças e de uma adolescente, sendo imprescindível aos seus cuidados.

Por tais razões, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar, consoante prevê o art. 318, inciso V, do mesmo diploma legal
[Id. n.

307592375].

Documentos foram anexados no Id. n. 307592377 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 307698894].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 309325872].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Rosana Marra, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“
Habeas corpus
. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 1. Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Não demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar. Fundamentação genérica e abstrata. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Não acolhimento. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Indícios de ligação ao crime organizado. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 2. Subsidiariamente, a defesa requer a colocação da paciente em prisão domiciliar. Filhos menores. Imprescindibilidade dos cuidados maternos. Não acolhimento. Situação excepcional à prevista no HC/STF n. 143/641/SP. Crimes cometidos, em parte, no seio domiciliar da paciente, com a exposição dos filhos menores à criminalidade e aos riscos oriundos da atividade delitiva. Entorpecentes espalhados pela residência e de fácil acesso pelas crianças. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem” [Id. n. 314339351].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai dos autos que, em 3.7.2025, Dyessica Ferreira Martins foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Conforme relataram os policiais militares Franciete Pereira dos Santos e Luan Henrique dos Santos, os fatos que culminaram na prisão transcorreram da seguinte forma:

“que a guarnição (npm) de Araguaiana/MT, em ação com o grupo de apoio (gap) (2º bpm), foi acionada para averiguar denúncia anônima de maus-tratos, que a denúncia relatava que uma pré-adolescente e três crianças estariam em situação de vulnerabilidade sob os cuidados da genitora Dyessica Ferreira Martins, que supostamente faria mercancia de entorpecente e seria usuária de drogas. de imediato, as equipes deslocaram-se até o endereço informado, onde encontraram a senhora Dyessica Ferreira Martins com os referidos menores, arrolados como vítimas, no interior da residência; que durante a averiguação inicial, foi visualizado, no chão da sala e nas proximidades de uma criança de aproximadamente dois anos de idade, um invólucro contendo substância análoga à maconha, fato que representava risco iminente à integridade física da criança e configurava situação flagrancial de exposição de incapaz a entorpecente; que diante da constatação do risco imediato, e com fundada suspeita de crime permanente, especialmente ao encontrar o entorpecente próximo ao menor, a equipe adentrou à residência para a verificação minuciosa dos fatos, no interior da residência, especificamente no quarto da filha da suspeita, foi localizada uma gaveta aberta, onde se encontrava expressiva quantidade de substância análoga à maconha, indicando possível ponto de distribuição de entorpecentes, ainda na referida gaveta, foram localizadas diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como porções individualizadas de substância análoga à cocaína, acondicionadas em invólucros típicos do comércio ilegal de drogas, que questionada sobre a origem do material ilícito, a suspeita Dyessica informou que o entorpecente pertenceria ao seu companheiro Dionei Carlos Proença, não localizado na ocasião, alegando que sua função seria apenas realizar a contabilidade da venda dos entorpecentes, e organização dos mesmos, ressalte-se que o citado indivíduo possui alvará de soltura expedido em 03/02/2025, sendo reincidente na prática de crimes correlatos; que face à situação flagrancial e conforme permissivo do artigo 240, §1º, incisos i, ii e iv do cpb, foi procedida busca domiciliar minuciosa, sendo que o sd pm Lima localizou, no interior de bolsas diversas, grande quantidade de maços de cigarros sem documentação fiscal, mercadoria comumente vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, reconhecida como responsável pela distribuição e venda clandestina de cigarros no território nacional; que durante a busca também foram apreendidas anotações referentes à mercancia de entorpecentes, dispostas em folhas avulsas e em um caderno, fortalecendo a materialidade delitiva do tráfico; que em continuidade às diligências, foi realizada varredura no quintal da residência, onde, sob uma pilha de tijolos e com vestígios recentes de escavação, foi localizada uma barra fracionada de substância análoga à maconha, enterrada no solo, o que demonstra a intenção de ocultação do ilícito, ressalte-se que todas as substâncias entorpecentes encontravam-se facilmente acessíveis às crianças e à pré-adolescente, fato que configura abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do código penal, além da exposição indevida de menores a ambiente insalubre e perigoso, representando violação frontal ao estatuto da criança e do adolescente (eca); que diante dos elementos colhidos, foi dada voz de prisão à suspeita Dyessica Ferreira Martins” [Id. n. 307592377 - p. 39].

O Juízo

impetrado, na audiência de custódia realizada no dia 5.7.2025, em decisão oral, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente, ao argumento de que a sua liberdade traduz risco à ordem pública, revelado pela gravidade concreta do delito, considerando-se a quantidade e variedade de drogas [58 g de cocaína e 757 g de maconha], bem como possível habitualidade da conduta
[Id. n. 307592377 - p. 69].

A gravidade concreta da conduta, revelada pela considerável quantidade e variedade de drogas [757 g de maconha e 58 g de cocaína], autoriza a decretação da prisão preventiva.

Além disso,
in casu,
há indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa, uma vez que, além da quantidade de entorpecentes, em sua residência também foram encontrados diversos maços de cigarro de origem incerta. Nesse particular, de acordo com os policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante:

“(...) foi procedida busca domiciliar minuciosa, sendo que o SD PM LIMA localizou, no interior de bolsas diversas, grande quantidade de maços de cigarros sem documentação fiscal, mercadoria comumente vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, reconhecida como responsável pela distribuição e venda clandestina de cigarros no território nacional” [Id. n. 307592377 - Pág. 32].

Esta Colenda Corte já firmou a tese de que a gravidade concreta da conduta, seja pela expressiva quantidade de drogas apreendidas seja em face da possível participação da agente em facção criminosa, autoriza a segregação cautelar:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DA CONFISSÃO DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de balança de precisão e pinos vazios, e o contexto fático da prisão, que indica envolvimento do paciente com organização criminosa.

4. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos, da reprovabilidade da conduta e da expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, elementos que configuram o
periculum libertatis
.

5. Constatou-se risco de reiteração delitiva, reforçado pela existência de ação penal em curso contra o paciente por dupla tentativa de homicídio qualificado, o que, conforme o Enunciado nº 06 da TCCR, é fator idôneo para justificar a prisão preventiva.

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa (facção Comando Vermelho) evidencia sua periculosidade social, justificando a segregação como forma de enfraquecer a atuação do grupo e proteger a ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, dada a gravidade das condutas e os riscos concretos identificados, conforme entendimento consolidado no STJ e nos enunciados da TCCR”

[TJMT – HC: 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025; Destaquei].

Por outro lado, é incabível a concessão da custódia domiciliar à paciente, tendo em vista que, em tese, ela utilizava a própria residência como ponto de depósito de drogas, colocando em risco os próprios filhos.

Aliás, a denúncia que deu ensejo às diligências policiais noticiava que os infantes estavam em situação de vulnerabilidade, justamente por estarem expostos diretamente às substâncias ilícitas que, em tese, seriam de propriedade da própria genitora:

“Que a guarnição de serviço do núcleo de polícia militar (NPM) de Araguaiana/MT, em ação conjunta com o grupo de apoio (GAP) do 2º batalhão de polícia militar (2º BPM), foi acionada via celular funcional, para averiguar denúncia anônima de maus-tratos a menores de idade em uma residência situada na Avenida Vereador Iran Nardes, Bairro Jardim Paraíso, que a denúncia relatava que uma pré-adolescente e três crianças estariam em situação de vulnerabilidade sob os cuidados da genitora Dyessica Ferreira Martins, que supostamente faria mercancia de entorpecente e seria usuária de drogas, de imediato, as equipes deslocaram-se até o endereço informado, onde encontraram a Senhora Dyessica Ferreira Martins com os referidos menores, arrolados como vítimas, no interior da residência; Que durante a averiguação inicial, foi visualizado, no chão da sala e nas proximidades de uma criança de aproximadamente dois anos de idade, um invólucro contendo substância análoga à maconha, fato que representava risco iminente à integridade física da criança e configurava situação flagrancial de exposição de incapaz a entorpecente (...)” [Id. n. 307592377 - p. 31].

Assim, configuraria contrassenso a concessão da prisão domiciliar em razão da condição de genitora da paciente, quando ela própria teria exposto os filhos à situação de risco.

Nesse sentido, como bem pontuado pela Douta Procuradora de Justiça:

“Conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, os crimes atribuídos à paciente ocorreram, em parte, dentro de sua residência, onde vivia com seus filhos, expondo-os diretamente à criminalidade e aos riscos da atividade ilícita” [Id. n. 314339351 – p. 8].

Defrontando-se com caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM O TRÁFICO DE DROGAS HABITUAL NA RESIDÊNCIA EM QUE A MÃE CONVIVE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em tela, embora a agravante seja mãe de menor de 12 anos, situação que atrai a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, tem-se situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, eis que a paciente se utilizava da própria residência para cometer o delito, expondo dois filhos (um adolescente de 12 anos e uma criança de 9 anos) ao costumeiro tráfico de drogas. 1.1. Segundo as instâncias ordinárias, apesar de pequena quantidade de droga apreendida, houve flagrante da venda de dois eppendorfs de crack na residência, bem como apreensão de R$ 1.583,00 (mil quinhentos e oitenta e três reais) em espécie, circunstâncias que aliadas ao primeiro tráfico de drogas realizado pelo companheiro da agravante, denotam que a residência vem há tempos sendo utilizada para o tráfico de drogas. 2. Agravo regimental desprovido”

[STJ - AgRg no HC: 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 06/03/2024].

Importante registrar que,
in casu
, consoante registrado no Boletim de Ocorrência n. 2025.211245, os filhos de Dyessica foram entregues aos conselheiros tutelares Adriano, Gabriel e Renato, os quais adotaram as providências necessárias ao resguardo dos infantes:

“As crianças e a pré-adolescente foram imediatamente entregues à equipe do conselho tutelar, representada pelos conselheiros Renato, Gabriel e Adriano, os quais providenciaram o acolhimento e posterior entrega das menores a familiares próximos, assegurando a proteção integral conforme preconizado pelo ECA” [Id. n. 307592377 - p. 9].

Frisa-se, por fim, que a existência de predicados pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a existência de
periculum libertatis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [TJMT -Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025